Tribunal: TJPA
Processo: 0801899-34.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801899-34.2023.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: SONIRA CRISTINA DE OLIVEIRA BANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por servidora pública aposentada, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia de nove períodos de licença-prêmio não usufruídos nem computados em dobro para fins de aposentadoria, com condenação ao pagamento de indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora aposentada faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída; (
ii
) estabelecer se a ausência de previsão legal expressa no regime jurídico municipal impede a indenização; e (
iii
) determinar se o prévio requerimento administrativo constitui requisito para reconhecimento do direito indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 4.080/93 assegura expressamente o direito à licença-prêmio ao servidor que preencher os requisitos legais de assiduidade e ausência de penalidades disciplinares.

A documentação acostada aos autos comprova que a servidora adquiriu os períodos de licença-prêmio sem usufruí-los nem
utilizá-los
para contagem em dobro na aposentadoria, inexistindo registro de faltas
injustificadas, penalidades ou circunstâncias impeditivas previstas no art. 89 da Lei Municipal nº 4.080/93.

O Município não produziu prova capaz de infirmar os documentos apresentados pela autora, limitando-se a alegações genéricas acerca da necessidade de análise administrativa, em desconformidade com o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635 da Repercussão Geral, e o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1086 dos recursos repetitivos, consolidaram entendimento no sentido de que é devida a conversão em pecúnia de direitos funcionais não usufruídos pelo servidor aposentado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O direito à licença-prêmio incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor após o preenchimento dos requisitos legais, incumbindo à Administração Pública assegurar sua fruição ou promover a correspondente indenização quando inviabilizado o gozo em razão da aposentadoria.

A ausência de previsão legal expressa para conversão em pecúnia não afasta o dever de indenizar, pois o princípio da legalidade administrativa não autoriza o enriquecimento sem causa do Poder Público.

O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o reconhecimento do direito à indenização, conforme entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1086.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante do STF, do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inexistindo fundamento apto à sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem computada em dobro para aposentadoria pelo servidor público aposentado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A ausência de previsão legal expressa para conversão da licença-prêmio em pecúnia não afasta o dever indenizatório do ente público.

O prévio requerimento administrativo não constitui requisito para reconhecimento do direito à indenização por licença-prêmio não usufruída.

O direito à licença-prêmio incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor após o preenchimento dos requisitos legais previstos no regime jurídico aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, §11, 373, II, 1.021, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 4.080/93,
arts
. 88 e 89.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28.02.2013; STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1086), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 22.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0803638-64.2021.8.14.0015, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual ocorrida em 11/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de id 31720555, por meio da qual foi conhecido e desprovido o recurso de apelação anteriormente manejado pelo ente municipal, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por SONIRA CRISTINA DE OLIVEIRA BANDEIRA.

A sentença recorrida
ID nº
30942929
, julgou procedente o pedido formulado pela autora, condenando o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE ao pagamento da quantia de R$ 107.296,20 (cento e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte centavos), a título de indenização por nove períodos de licença-prêmio não gozados nem computados em dobro para fins de aposentadoria, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E desde a data da aposentadoria e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação
ID nº
30942934
, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de previsão legal na Lei Municipal nº 4.080/1993 para conversão da licença-prêmio em pecúnia; (
ii
) a ausência de requerimento administrativo prévio formulado pela servidora enquanto em atividade; (
iii
) a necessidade de análise administrativa acerca do preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, tais como inexistência de penalidades disciplinares, afastamentos ou condenações; (
iv
) a impossibilidade de substituição da Administração Pública pelo Poder Judiciário na apreciação desses requisitos; e (v) violação ao princípio da legalidade, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença e a improcedência da demanda.

A decisão monocrática de
ID nº
31720555
conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença, ao fundamento de que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem computada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo prévio ou de previsão legal expressa, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Na oportunidade, majorou os honorários advocatícios
sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em suas razões de agravo intern
o ID nº
33570566
, o Município agravante reiterou os argumentos deduzidos na apelação, alegando, em síntese: (i) que a decisão monocrática deixou de enfrentar adequadamente fundamentos relevantes apresentados pelo ente público; (
ii
) que a ausência de requerimento administrativo da servidora impossibilitou a Administração de aferir o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Municipal nº 4.080/1993; (
iii
) que a licença-prêmio não constitui direito constitucionalmente assegurado, tratando-se de vantagem funcional dependente de previsão legal expressa; (
iv
) que inexiste autorização normativa municipal para conversão da licença-prêmio em pecúnia; e (v) que a condenação imposta afronta o princípio da legalidade estrita. Ao final, requereu a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado, com a reforma integral da sentença e o reconhecimento da inexistência do direito vindicado pela autora.

Em contrarrazões ao agravo interno
ID nº
34371289
, a agravada SONIRA CRISTINA DE OLIVEIRA BANDEIRA pugnou pela manutenção integral da decisão monocrática
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida tem
a
seguinte conclusão:

“
Assim, conforme a jurisprudência citada é devida ao servidor público a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do trabalho adicional, majoro a condenação em honorários sucumbenciais do Município de Monte Alegre para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
”

A controvérsia recursal consiste em verificar se a servidora aposentada faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, diante da alegação do Município de ausência de previsão legal expressa, inexistência de requerimento administrativo prévio e suposta violação ao princípio da legalidade, em contraposição ao entendimento firmado na sentença e na decisão monocrática, amparado na jurisprudência do STF, STJ e TJPA, no sentido de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Inicialmente, cumpre registrar que a Lei Municipal nº 4.080/93, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Monte Alegre, assegura expressamente o direito à licença-prêmio, nos seguintes termos:

“Art. 88º. O funcionário terá direito, como prêmio de assiduidade a comportamento, a licença de sessenta dias em cada período de três anos de exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade disciplinar ou criminal.”

Da análise dos autos, verifica-se que a autora comprovou documentalmente o preenchimento dos requisitos legais para aquisição do benefício.

Infere-se dos autos que a recorrida acostou o Decreto de Nomeação ao cargo efetivo de professora, decorrente de aprovação em concurso público, sob o ID nº 30942904. Ademais, juntou à petição inicial a Certidão de Tempo de Contribuição (ID nº 30942905) e a Portaria de Aposentadoria (ID nº 30942906), documentos que evidenciam sua inatividade funcional, sem qualquer registro de fruição de licença-prêmio ao longo da carreira.

Ademais, c
onforme se extrai da Certidão de Tempo de Contribuição acostada aos autos, a servidora aposentada não possui registro de faltas injustificadas, penalidades disciplinares ou qualquer outra circunstância impeditiva prevista no art. 89 da Lei Municipal nº 4.080/93, permanecendo íntegro, portanto, o seu direito à aquisição das licenças-prêmio pleiteadas.

Referido dispositivo estabelece:

“Art. 89. Não se concederá licença prêmio ao funcionário que, no período aquisitivo:

I -
sofrer
penalidade disciplinar ou criminal;

II -
afastar-se
do cargo em virtude de:

a) licença para tratamento da pessoa da família que ultrapasse a trinta dias consecutivos ou não durante o triênio;

b) licença para tratar de interesses particulares;

c) licença por motivo de afastamento do cônjuge, companheiro ou companheira;

III - faltar ao serviço injustificadamente, mais de seis dias durante o período aquisitivo.”

A documentação acostada aos autos demonstra, ainda, que a servidora adquiriu
os
períodos de licença-prêmio sem que houvesse usufruto do benefício ou sua contagem em dobro para fins de aposentadoria.

Por sua vez, o Município agravante não produziu qualquer elemento concreto apto a infirmar a prova documental apresentada pela autora, limitando-se a alegações genéricas acerca da necessidade de análise administrativa dos requisitos legais, circunstância insuficiente para afastar direito funcional devidamente comprovado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No tocante à alegação de inexistência de previsão legal expressa para conversão da licença-prêmio em pecúnia, igualmente não prospera a insurgência recursal.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a conversão em pecúnia de direitos funcionais adquiridos e não usufruídos pelo servidor público aposentado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 635 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade.
Vedação do enriquecimento sem causa da Administração.
4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.

(STF - ARE: 721001 RJ 0289104-31.2011.8.19.0001, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/02/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2013)”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1086 dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que a conversão em pecúnia independe de prévio requerimento administrativo ou comprovação de que a licença não foi usufruída por necessidade do serviço
.

Assim, não merece acolhida a tese do agravante de que a ausência de requerimento administrativo impediria o reconhecimento do direito indenizatório.

Isso porque o direito à licença-prêmio, uma vez adquirido pelo servidor público, incorpora-se ao seu patrimônio jurídico, incumbindo à Administração Pública possibilitar sua fruição durante a atividade funcional ou, não sendo mais possível o gozo em razão da aposentadoria, indenizar os períodos correspondentes.

Também não procede a alegação de afronta ao princípio da legalidade.

O princípio da legalidade administrativa não pode ser interpretado de forma a legitimar o enriquecimento sem causa do Poder Público, especialmente quando demonstrado que a servidora permaneceu em efetivo exercício funcional durante período no qual poderia ter usufruído regularmente do benefício legalmente adquirido.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará encontra-se consolidada no mesmo sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME Agravo
Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória em ação de cobrança ajuizada por servidora aposentada, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, acrescida de juros e correção monetária, além do pagamento de honorários advocatícios conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. O ente municipal sustenta ausência de previsão legal local para a indenização, afronta ao princípio da legalidade e indevida condenação em honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO Há
duas questões em discussão
: (
i) definir se é devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidor inativo, diante da alegada ausência de previsão legal municipal; e (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação imediata de honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE
DECIDIR O
Supremo Tribunal Federal (Tema 635) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1086) reconhecem o direito do servidor inativo à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, ainda que inexistente previsão legal local, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. A indenização tem natureza reparatória, não constituindo benefício gracioso, mas compensação por direito incorporado ao patrimônio funcional do servidor que não mais pode usufruir da licença em razão da inatividade. A ausência de previsão municipal não afasta
o dever de indenizar, pois a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores decorre da aplicação dos
arts
. 37, caput e § 6º, da CF/1988, e dos
arts
. 927, III e V, e 489, § 1º, VI, do CPC/2015.

O princípio da legalidade não legitima o enriquecimento sem causa do Poder Público nem permite afastar direitos de natureza patrimonial reconhecidos pela jurisprudência obrigatória.

Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a sentença for ilíquida, a fixação do percentual deve ocorrer na fase de liquidação, sendo inviável a majoração recursal.

A decisão recorrida encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência do STJ e do STF.

Diante do caráter manifestamente protelatório do agravo interno interposto contra decisão fundada em precedente obrigatório, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidor público inativo, ainda que ausente previsão legal local, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A indenização decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio possui natureza reparatória e independe de prévio requerimento administrativo.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a sentença for ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

É cabível a aplicação de multa de 5% (art. 1.021, § 4º, CPC) quando o agravo interno tem caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e § 6º; CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 85, § 4º, II, 489, § 1º, VI, 927, III e V, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.02.2013; STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1086), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 22.06.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1578138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.10.2023; STJ,
EDcl
no REsp 1785364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.04.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1307267/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.04.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08036386420218140015 31149221, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, a decisão agravada
está
em absoluta consonância com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
conhe
ço
e
neg
o
provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
11
de
maio
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/05/2026